Tribunal: TJBA
Processo: 8009777-74.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009777-74.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: F J CONSTRUCOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

APELADO: SHOPPING AVENIDA EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS DE FIGUEIREDO, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, GABRIEL MEDAUAR SILVA, DANILO MUNIZ DIAS LIMA, BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C TUTELA CAUTELAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REUNIÃO DE AÇÕES. INÉPCIA DA INICIAL. LITISPENDÊNCIA. MULTA RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

F J CONSTRUCOES LTDA - ME interpôs Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou procedente a Ação de Despejo e Cobrança de Aluguéis c/c Tutela Cautelar.

A sentença recorrida confirmou a tutela cautelar anteriormente deferida, decretou a rescisão do contrato de locação por inadimplemento do locatário e condenou a requerida ao pagamento dos aluguéis em atraso, multas e encargos contratuais.

O Apelante sustentou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, erro na reunião das ações de despejo e cobrança, inépcia da inicial por falta de especificação do débito, litispendência e ilegitimidade da multa rescisória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A validade da sentença proferida pelo juízo de origem, diante da suposta falta de fundamentação.

A legalidade da reunião das ações de despejo e cobrança.

A alegada inépcia da inicial por ausência de especificação dos períodos inadimplidos.

A existência de litispendência entre ações que versam sobre débitos distintos.

A validade da multa rescisória pactuada no contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada, abordando os argumentos das partes e respaldando-se na legislação aplicável (Lei 8.245/91 e Código de Processo Civil), afastando a alegada nulidade.

A reunião das ações de despejo e cobrança decorreu da conexão entre os pedidos, buscando a economia processual, sendo uma possibilidade admitida pelo CPC.

A petição inicial continha planilhas detalhando os valores cobrados, permitindo a ampla defesa do Apelante, não havendo inépcia.

Quanto à litispendência, é inexistente, as ações são conexas. verificou-se que as cobranças tratavam de períodos distintos, afastando a possibilidade de duplicidade de cobrança.

A multa rescisória de 20% sobre o saldo devedor está prevista no contrato e não apresenta abusividade manifesta, sendo válida conforme jurisprudência.

Precedente relevante: “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. Sentença de parcial procedência. Contrato de locação comercial por prazo determinado – Lei nº 8.245/1991. Autora comprovou a existência de contrato de locação e inadimplência dos aluguéis, ensejando correta cobrança. Multa rescisória proporcionalmente aplicada. Recurso da parte ré não provido.” (TJ-RJ, APL: 00186233820188190209, Rel. Des. Geraldo da Silva Batista Junior, Julg. 20/04/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "A reunião de ações conexas de despejo e cobrança é admissível, desde que não comprometa o contraditório e a ampla defesa. A sentença que analisa fundamentadamente os pedidos, rejeita corretamente a preliminar de inépcia e afasta a litispendência não padece de nulidade. Multa rescisória pactuada de forma expressa em contrato de locação é válida, salvo abusividade manifesta."

Dispositivos relevantes citados:

Lei 8.245/1991, art. 4º, caput, art. 9º, inciso III.

Código de Processo Civil, arts. 373, 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, APL: 00186233820188190209, Rel. Des. Geraldo da Silva Batista Junior, Julg. 20/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8009777-74.2021.8.05.0080, originária da Comarca de Feira de Santana-BA, apelante F J CONSTRUCOES LTDA - ME e apelado SHOPPING AVENIDA EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.